Tribunal: TJES
Processo: 5004389-73.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004389-73.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELIA VIEIRA SARTORIO BISI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (CF, ARTIGO 7º, XVII). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO DE 45 DIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 017/2007
.
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora sustenta que: [i] é professora estatutária do município réu, atuante na rede pública de ensino municipal desde o ano de 2006; [ii] até o ano de 2018 o réu sempre efetuou o pagamento de indenização das férias anuais da parte autora sobre o período de 30 dias, em descumprimento ao artigo 59, da Lei Complementar n.º 017/2017, que estipula o período de 45 dias de férias; [iii] o período referente aos 15 dias do mês de julho dos consecutivos anos, na prática, jamais foi considerado pela Administração como parte das férias anuais, e, sim, recesso escolar.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais ao entendimento de que as férias da categoria restringem-se a trinta dias, considerando os demais quinze dias como recesso escolar.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 2651235), defendendo
a jurisprudência do TJES e do STF, de forma reiterada, tem decidido em favor dos professores em casos similares, haja vista a finalidade precípua da legislação municipal específica em determinar períodos de descanso anual de 45 dias para a categoria. Alega, ainda, que tem como devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

As férias são um benefício previsto na Constituição, a qual relata no artigo 7º, inciso XVII, que “
o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.”

Neste sentido, é incontroverso que a Recorrente, de fato, exerce o cargo de professora e que, embora o recibo de férias conste o gozo de 30 (trinta) dias, há os 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar, totalizando 45 dias de férias, tal como previsto na legislação local.

À vista disso, a normativa da Lei Municipal nº
017/2007
, em vigor, em seu artigo 59, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, anualmente, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Neste sentido, o plenário do Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento segundo o qual o direito ao adicional de férias previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, deve incidir sobre o período integral do descanso, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias.

Vejamos:

Ementa:
"Adicional de férias: membro do Ministério Público, inconstitucional a lei estadual que limita ao terço da remuneração correspondente a trinta dias o adicional de férias do servidor que legalmente as tenha fixado em sessenta dias anuais: precedentes." (AO 516, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2001, DJ 28-09-2001 PP-00037 EMENT VOL-02045-01 PP-00044)

Ementa:
"AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do pólo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes." (AO 637 ED, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/02/2002, DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124)

Este Colégio Recursal da 3ª Turma, em decisão recente, inclusive, se posicionou no mesmo sentido:

E
MENTA:
RECURSO INOMINADO Nº 0031624-06.2017.8.08.0024 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RECORRIDO: VANDERLEIA LEBARCH ALVES RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT R E L A T Ó R I O / V O T O EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROFESSORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...]. O art. 69 da Lei Municipal 2.945/1982 (Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória) forçosamente estabeleceu a obrigatoriedade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais para os professores da rede pública municipal. O dispositivo constitucional constante no art. 7º, XVII prevê aos trabalhadores ¿gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal¿ (in verbis), o qual deve ser calculado sobre a totalidade do período de férias usufruído, o qual, neste caso, é de 45 (quarenta e cinco dias). Assim, faz jus a Autora/Recorrida ao recebimento da diferença dos adicionais de ¿ sobre os 15 dias das férias referentes aos anos que não recebeu, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e limitados à entrada em vigor da Lei 8.782/14. 9. Quanto ao requerimento da TR como índice de correção monetária, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal formou convencimento de que o IPCA-E é o mais adequado para recompor a perda e o poder de compra. Dessa forma, através do RE 870947, verifica-se que o entendimento atual do STF é pela aplicação do IPCA-E nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ademais, quanto aos aclaratórios interpostos no RE 870947 aos quais o Recorrente faz menção em suas razões recursais, é relevante informar que todos os Embargos foram rejeitados no dia 03/10/2019, mantendo o atual entendimento a respeito da aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora. 10. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos. [...]. É COMO VOTO. Sayonara Couto Bittencourt RELATORA * * * V O T O S O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES: Acompanho o voto da Eminente Relatora. * O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: Voto no mesmo sentido. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Condenar o Recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 20% sobre o valor da causa. (TJ/ES. Classe: Recurso Inominado Cível Nº. 0031624-06.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: COLEGIADO RECURSAL - 6º GAB - 3ª TURMA. Data do Julgamento: 22/10/2019)

Entretanto, verifico que a parte autora requer, também, a condenação do ente público ao pagamento do valor indenizatório sobre férias não gozadas. Contudo, não há nos autos o mínimo elemento de que a autora faça jus à indenização de férias eventualmente não gozadas, eis que não apresentou documentação a comprovar que em algum período não tenha usufruído das respectivas férias.

Também indevida o abono de férias sobre os 15 (quinze) dias referentes ao mês de julho, por ausência de previsão legal.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de pagamento em dobro, entendo pela improcedência, ante a falta de previsão legal. Além disso, sabe-se que somente os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, fazem jus à percepção de férias em dobro, sendo inaplicável a benesse aos servidores públicos.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para o fim de

condenar o requerido ao pagamento da diferença do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.